Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVERES ANEXOS. INOBSERVÂNCIA. LIBERAÇÃO DE CRIANÇA DE DEZ ANOS PARA SAIR DA ESCOLA DESACOMPANHADA E ATRAVESSAR PISTA DE TRÁFEGO DE AUTOMÓVEIS MOVIMENTADA. ATROPELAMENTO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO ESTÉTICO. PERTINÊNCIA. CICATRIZ E DISMETRIA DE MEMBROS INFERIORES. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Com base na teoria da asserção, não há como afastar a legitimidade passiva da parte ré, tendo em vista o vínculo contratual existente entre as partes e os deveres anexos dele decorrentes, cujo descumprimento foi apontado pela autora na causa de pedir. Preliminar afastada.

2. A autora, por meio de seu representante legal, contratou os serviços educacionais oferecidos pela ré, restando suficientemente caracterizadas as posições de consumidora e fornecedora assumidas pelas partes. Conquanto a instituição de ensino tente apontar causas excludentes de sua responsabilidade pelos danos sofridos pela aluna menor na saída do estabelecimento, certo é que, na condição de fornecedora, responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação dos serviços, defeito esse consistente na atuação negligente de seus prepostos, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. No caso sob exame, ainda que tenha havido a concorrência de terceiros para o resultado danoso, já que a menor foi atropelada por veículo que trafegava na pista de acesso à escola, não há como afastar o nexo de causalidade entre o atropelamento e a conduta assumida pelos funcionários da instituição de ensino.

4. Há lastro probatório suficiente nos autos para impor-se à ré a obrigação de reparar o dano material experimentado pela autora, consistente na coparticipação de custeio das despesas médicas oriundas da internação hospitalar e do tratamento ambulatorial decorrentes do acidente, cuja apuração há de ser feita em sede de liquidação de sentença.

5. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada.

6. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, de modo a reprimir a reiteração da conduta. O valor arbitrado deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessário atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e, ainda, para as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor. Sob tais aspectos, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo Juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois a quantia atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima a ponto de estimular a reiteração da conduta abusiva.

7. Com relação aos danos estéticos, é necessário pontuar que o acidente, além de deixar na autora as cicatrizes apontadas na sentença, ocasionou sequela mais severa, passível de agravamento no futuro, consistente em dismetria dos membros inferiores, circunstância que tem o potencial de ocasionar disfunções no aparelho locomotor da vítima. Diante desse prognóstico, mostra-se pertinente a majoração da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), circunstância que fulmina a pretensão veiculada no recurso adesivo de redução do quantum indenizatório.

8. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.